Tribunal: TJMT
Processo: 1016524-77.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016524-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (AGRAVANTE), LUIS ROBERTO DORILEO - CPF: 770.558.021-72 (AGRAVADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), LARISSA LAUTENSCHLAEGER DAMARI - CPF: 418.302.878-77 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO DE OUTRO VEÍCULO SIMILAR PARA O CONSUMIDOR – NECESSIDADE – ART. 18 DO CDC – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em relação à existência de defeitos no veículo adquirido pelo consumidor, é necessário que a fabricante e a concessionária disponibilizem um veículo similar ao comprado, para evitar a ocorrência de prejuízos decorrentes da destinação da automóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CHERY BRASIL
IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA,
CAOA
MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA e
ATRIA
COMERCIO DE VEICULOS LTDA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Capital, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da Ação de Indenização nº 1031293-64.2020.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, ora agravada para determinar que as empresas agravantes disponibilizem pelo período de tramitação da presente demanda ou até ulterior deliberação, um carro reserva compatível com as características do veículo da autora, qual seja, TIGGO 5X TXS, Ano-Fabricação 2019, Ano-modelo 2020, Branco Pérola, Combustível Flex, Chassi: 95PBCK51DLB009115, Renavan: 201500, Motor: SQRE4T15BBBKG01147, adquirido pelo valor de R$ 100.000,00, conforme NF nº 000008046 Série: 001, com alienação fiduciária à AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC.

Irresignadas, aduzem as recorrentes, em síntese, que a decisão prolatada merece reforma, pois prova documental de reclamos efetuados pela autora não é suficiente para demonstrar a efetiva ocorrência de vícios de fabricação, o que somente poderia ser constatado através de perícia

Esclarecem que o deferimento se deu sem a prévia análise técnica (pericial) sobre o veículo do Agravado, inexistindo prova suficiente de perigo da demora, o que demonstra que a concessão da tutela foi por demais precoce, mormente porque o veículo encontra-se com o Agravado em pleno funcionamento, não tendo o mesmo feito prova em contrário que ensejasse o fornecimento de carro reserva.

Argumentam que a locação de veículo reserva equivalente (SUV) tem custado à Chery aproximadamente R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por dia, o que perfaz quase R$20.000,00 (vinte mil reais) por mês, restando evidente a irreversibilidade destes valores, bem como o dano ocasionado pelo cumprimento da tutela.

Salientam que, caso o julgamento do processo demore apenas 1 ano, contado desde o cumprimento da tutela, terão sido gastos quase R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) a título de fornecimento do carro reserva, valores estes que obviamente jamais serão ressarcidos pelo Agravado na hipótese de improcedência da demanda. Ou seja, trata-se de valor que em apenas 6 meses superará o valor total da nota fiscal de compra do veículo.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de determinar a suspensão da decisão atacada, no mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de revogar a tutela de urgência concedida.

A liminar recursal foi indeferida.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Inicialmente, é imperioso esclarecer quanto à ocorrência de conexão dos feitos e os motivos que
impõem o julgamento conjunto
dos RAI’s nº’s 1016311-71.2020, 1016230-25.2020 e 1016524-77.2020, face a identidade de causa de pedir e pedido.

Pela exposição fática, tenho que andou bem o Juízo de primeiro grau ao deferir a tutela de urgência, em razão da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, a teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim como Juízo
a quo
, também verifico no feito a probabilidade de o direito do agravado existir, notadamente por meio dos documentos que instruem os autos, em que restaram demonstrados os defeitos apontados, os quais estão obstruindo a fruição normal do bem.

Portanto, presente a probabilidade do direito do agravado, necessária para a concessão da tutela de urgência requerida em primeiro grau, deve o deferimento desta ser mantido.

Tal hipótese deve ser preenchida cumulativamente com o perigo de dano ou risco de resultado útil processo.

No tocante ao perigo de dano, este exsurge da impossibilidade de o recorrido se locomover, o que dificulta o exercício regular de suas atividades habituais, tendo em vista que os vícios apresentados acabam por tornar o bem adquirido impróprio e inadequado para o consumo.

Assim, em relação à disponibilização de veículo similar sob pena de multa diária, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Ademais, o § 1º do artigo 18 do CDC preconiza:

“§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço. [...]”

A par do exposto, eis alguns precedentes dos Tribunais:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ZERO – DEFEITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA ATÉ A REALIZAÇÃO DO REPARO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Havendo prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de antecipação da tutela deve ser deferido. 2. Deve ser mantida a decisão que ordenou o fornecimento de veículo reserva quando, estando o veículo ainda em posse da ré, não houver comprovação de que o reparo tenha sido realizado.
” (TJ-MT, AI 16209/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) (grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROBLEMAS MECÂNICOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO DE QUALIDADE. AQUISIÇÃO EM UMA DAS CONCESSIONÁRIAS DA DISTRIBUIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES DE PRODUTOS DE CONSUMO DURÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, CAPUT, DO CDC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULO NO PRAZO DE GARANTIA. NOVO DEFEITO APRESENTADO DUAS SEMANAS APÓS A RETIRADA DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONTAGEM DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PREVISTO NO ART. 18, § 1º, DO CDC. FORNECIMENTO DE AUTOMÓVEL RESERVA SIMILAR DURANTE O PERÍODO NECESSÁRIO PARA O CONSERTO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO. - Preliminar de ilegitimidade passiva. Ação originária ajuizada em face da montadora de veículos, e da distribuidora responsável pelo alegado conserto frustrado do automóvel. Responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores de produtos de consumo duráveis, em caso de vícios de qualidade. Inteligência do caput do art. 18 do CDC. - Opção do consumidor em acionar o fabricante, o comerciante, ou ambos, restando hígida a legitimidade da Hyundai Caoa do Brasil Ltda. para figurar no polo passivo da demanda, considerando que o veículo foi adquirido em uma de suas concessionárias. Preliminar rejeitada. - Mérito. Não se afigura razoável admitir que, apesar do veículo estar no prazo de garantia, e tenha apresentado defeito que obstou o seu uso por exatos 135 (cento e trinta e cinco) dias, venha a apresentar novos problemas em um interregno inferior a duas semanas de sua retirada da concessionária. Desta forma, impor ao consumidor que aguarde uma nova contagem do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC implicaria em um prolongamento indefinido do efetivo saneamento do defeito, até porque não se sabe se os novos problemas narrados possuem correlação com o primeiro - aspecto a ser dirimido na instância de origem -, devendo prevalecer a proteção ao hipossuficiente na relação travada entre as partes. - Se o Agravante deseja (e necessita) a permuta temporária de seu veículo por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, entendo presente a boa-fé, até que a concessionária consiga provar a inexistência do vício alegado, ou obtenha êxito em solucioná-lo. - Disponibilização anterior de automóvel reserva pela concessionária durante o período do primeiro conserto, sendo de se reconhecer ser razoável que assim novamente proceda, aplicando-se o axioma nemo potest venire contra factum proprium, i.e., a vedação do comportamento contraditório, diante da prevalência do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). - Agravo provido para determinar a disponibilização pela Agravada HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA., no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de automóvel reserva similar ao automóvel do Agravante, até a solução dos novos problemas técnicos daquele objeto da lide, sob pena de incidência de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) - prazo este que terá seu início a partir do ingresso do veículo em uma de suas oficinas/concessionárias.” (TJ-PE - AI: 3101357 PE, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 12/11/2013, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2013)

Dessa feita, atendidos os requisitos legais e constatada a excepcionalidade da medida pretendida pela parte recorrida, deve ser mantido o deferimento da liminar proferido pelo Juízo
a quo
.

Por fim, saliento que caso o agravado sucumba na lide, deverá ressarcir integralmente as recorrentes, por todas despesas referente ao aluguel do veículo pretendido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020